Tribunal: TJBA
Processo: 0000575-12.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000575-12.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA FERREIRA DE ASSIS

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITATIM. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DESPROVIDA DA REALIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, §2º DA CF/88. DECLARADA A NULIDADE DO VÍNCULO, SUBSISTE O DIREITO DO EMPREGADO CONTRATADO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS – TEMAS 308 e 916 DO STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS AO TEMA 810 DO STF C/C EC Nº113/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0000575-12.2014.8.05.0225,
em que é recorrente o
Município de Itatim
e recorrida
Maria Lucia Ferreira de Assim
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar as preliminares aduzidas e, no mérito,

negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2023.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça